Tribunal: TJPA
Processo: 0006175-56.2013.8.14.0012
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO ? INCABÍVEL ? PRISÃO DOMICILIAR ? COVID-19 ? IMPOSSIBLIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.Observa-se que não houve o preenchimento do requisito objetivo temporal, uma vez que, em pesquisa no Sistema SEEU, sob o n° 0006175-56.2013.8.14.0012, verifica-se que no Atestado de Pena do apenado que somente fará jus ao benefício de Progressão de regime para o semiaberto em 05/03/2029. Diante disso, observa-se que o agravante não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do respectivo benefício. De outra banda, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PRESTES (ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006175-56.2013.8.14.0012
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEMIABERTO - INCABÍVEL - PRISÃO DOMICILIAR - COVID-19 - IMPOSSIBLIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Observa-se que não houve o preenchimento do requisito objetivo temporal, uma vez que, em pesquisa no Sistema SEEU, sob o n° 0006175-56.2013.8.14.0012, verifica-se que no Atestado de Pena do apenado que somente fará jus ao benefício de Progressão de regime para o semiaberto em 05/03/2029. Diante disso, observa-se que o agravante não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do respectivo benefício. De outra banda, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RAFAEL PINTO PRESTES (ADV. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006175-56.2013.8.14.0012
RELATÓRIO

RAFAEL PINTO PRESTES,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que negou pedido de progressão antecipada da pena, do regime fechado para o semiaberto e consequente concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, bem como o pleito de saídas temporárias.

Consta nos autos que o apenado cumpre pena em regime fechado. Cumpri 26% (vinte e seis) do total da pena, o que equivale a mais de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de pena
.

Em decisão, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de progressão antecipada do regime de pena, do fechado para o semiaberto e saída temporária. Entendeu que o Agravante só atingirá o requisito objetivo para a progressão em 05/03/2029.

Desta forma, a defesa requer que o reeducando tenho seu regime de cumprimento de pena progredido antecipadamente do fechado para o semiaberto em razão da pandemia do COVID-19, em respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, dignidade da pessoa humana e da ressocialização.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso
.

É o relatório.

V O T O:

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Requerendo a antecipação da pena, do regime fechado para o semiaberto, de acordo com o artigo 5° da Recomendação n° 62/2020 do CNJ e na Pandemia ocasionada pelo coronavírus. Consoante a isso, requer a concessão domiciliar, em razão da pandemia.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de progressão antecipada do regime de pena, do fechado para o semiaberto e saída temporária. Entendeu que o Agravante só atingirá o requisito objetivo para a progressão em 05/03/2029.

Os requisitos para progressão de regime estão previstos no art. 112 da Lei de Execuções Penais c/c o art. 33, §2º, do CPB, assim vejamos:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003).
Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984).
§2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984).
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oitO0, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

In casu
, observa-se que não houve o preenchimento do requisito objetivo temporal, uma vez que, em pesquisa no Sistema SEEU, sob o n° 0006175-56.2013.8.14.0012, verifica-se que no Atestado de Pena do apenado que somente fará jus ao benefício de Progressão de regime para o semiaberto em 05/03/2029. Diante disso, observa-se que o agravante não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do respectivo benefício.

Assim, é perfeitamente permitido ao julgador, de acordo com a análise concreta e próxima do caso, negar o pedido de progressão de regime pautando-se na ausência do requisito objetivo. Nesse sentido:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. APENADO QUE NÃO ATENDE AO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PELA LEI PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS (ROUBOS) E CRIME HEDIONDO (TRÁFICO). CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CRIMES COMUNS E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO SÓ RESTARÁ PREENCHIDO EM 18/12/2019, CONFORME ATESTADO DE PENA. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA COM A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, observa-se que não houve o preenchimento do requisito objetivo temporal, uma vez que, conforme se extrai da Certidão Carcerária (fls. 34/37), o apenado Diego Calado da Silva foi condenado pela prática de crimes comuns (diversos roubos) e crime hediondo (tráfico), devendo preencher, respectivamente, o patamar de 1/6 (um sexto) e 2/5 (dois quintos) para obter o requisito objetivo da progressão de regime, de modo que, tão somente, preencherá o requisito objetivo em 18/12/2019. Vale ressaltar que o Juízo da Vara das Execuções Penais da RMB fundamentou satisfatoriamente a sua decisão ao indeferir a progressão de regime do mencionado apenado, nos seguintes termos (fls. 07): Analisando os autos, em atenção ao art. 112 da LEP c/c o art. 33, §2º, do CP, verifica-se que o apenado não atende o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencherá o requisito objetivo somente em 18/12/2019. Assim, é perfeitamente permitido ao julgador, de acordo com a análise concreta e próxima do caso, negar o pedido de progressão de regime pautando-se na ausência do requisito objetivo (lapso temporal). 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.05033686-09, 210.476, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06)

De outra banda, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:
¿Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:¿

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:
¿Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
II - condenado acometido de
doença grave
;¿

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:
¿HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.
2.
A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.
4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus denegado.¿ (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Desse modo, apesar da defesa relatar as condições de saúde do agravante, mais uma vez sigo o entendimento do Custos Legis, pois a defesa não instruiu o processo com documentos comprobatórios, apenas citou por escrito, não havendo qualquer documento que demonstre a doença e a debilidade do apenado ou que o Centro de Recuperação em que se encontra, não possua condições mínimas de mantê-lo em tratamento, se estiver com alguma doença.

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora